Tribunal: TJDFT
Processo: 0702386-72.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEPOIMENTO SEGURO PRESTADO PELA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR MANTIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato, no contexto da Lei Maria da Penha, inviável a absolvição por insuficiência de provas e/ou atipicidade da conduta.
2. Em se tratando de contravenção penal de vias de fato, desnecessária juntada de laudo de exame de corpo de delito, porquanto, se trata de infração que, normalmente, não deixa vestígios, sendo possível a comprovação dos fatos por outros meios.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida. Valor adequado às peculiaridades do caso.
4. O pedido de gratuidade de Justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, sendo ele o competente para analisar a alegada hipossuficiência do réu, nos termos da Súmula no 26 desta Corte.
5. Recurso conhecido e desprovido.